Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716049-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ARNALDO EUSTAQUIO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ARNALDO EUSTÁQUIO DE SOUSA: “Cuida-se de obrigação de fazer, com antecipação dos efeitos da tutela, promovido por ARNALDO EUSTAQUIO DE SOUSA, neste ato representada por sua advogada, JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA –OAB/DF 32.439, ambos qualificados na petição inicial, objetivando que a parte requerida, SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, autorize a sua internação em leito de hospital da rede credenciada, em caráter de urgência, conforme laudo médico ( id. 124689210). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré (id. 124689219 e id. 124689228) e, não obstante, teve negado a transferência para hospital da rede credenciada e o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual (id. 124689226). Considerando a gravidade do caso emergencial o autor dirigiu-se foi levado para atendimento no Hospital Regional do Gama, onde encontra-se internado e aguardando leito com suporte avançado, visto que foi diagnosticado com HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA ( id. 124689210). Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA –OAB/DF 32.439, como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa do plano de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pelo médico, Dr. Venicio Evangelista de Souza Filho – CRM/DF 24257 (id. 124689210). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Por tudo isso, defiro a antecipação dos efeitos da tutela final para determinar que a requerida, SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, promova a imediata transferência do autor para leito que atenda às suas necessidades, de hospital de sua rede credenciada (HOSPITAL SANTA MARTA), às expensas da requerida, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte e mil reais), limitada provisoriamente a R$200.000,00 (duzentos mil reais). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. Intime-se a requerida e notifique-se o hospital no qual o autor encontra-se internado (HOSPITAL REGIONAL DO GAMA) para ciência e cumprimento. Notifique-se, ainda, o Hospital Santa Marta. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A Agravante sustenta (i) que no período de carência o atendimento de urgência é limitado às primeiras doze horas, nos termos da Resolução CONSU 13/1998; (ii) que a medida concedida é irreversível, pois o Agravado não tem condições financeiras de arcar com os custos do tratamento; (iii) que não há riscoà vida ou à saúde do Agravado porque não há indicação de urgência; (iv) que acarência contratualgarante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e assegura o equilíbrio obrigacional; e (v) que o Agravado contratou o plano de saúde em 29/12/2021, de modo que o término do prazo de carência para internações é em junho de 2022. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (35459127 e 35459128). É o relatório. Decido. O relatório médico de ID 124689210 dos autos de origem sinaliza que a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Iniciado o atendimento e mantida a situação de emergência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de emergência que torna necessária a continuidade da internação em UTI, o Agravado atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão agravada. Vale anotar que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do contratante, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator